Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737526-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: KATIA REGINA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Execução de Título Extrajudicial que, no cumprimento de sentença no 0006494-47.2016.8.07.0001, movido em desfavor de KÁTIA REGINA SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa por meio sistema INFOJUD. Nas razões recursais (ID 19221482), narra tratar de execução de título extrajudicial que tramita há quatro anos, com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da executada. Destaca estar consignado, no artigo 4o do Código de Processo Civil, que as partes têm direito de obter a solução integral do processo em tempo razoável, sendo o sistema INFOJUD um método que traz avanço significativo na efetividade das execuções. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 19221485). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de consultas de bens da agravadas por meio do sistema INFOJUD. Inicialmente, entendo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. A requisição de informações junto a órgãos públicos somente deve ser deferida em casos excepcionais. Assim, a agravante olvidando do seu dever de diligenciar, tenta transferir o ônus ao Poder Judiciário, requerendo a utilização do sistema INFOJUD para atingir este objetivo. Confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. I. A existência de sistemas de consulta voltados à localização de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exeqüente quanto ao seu uso em sede executiva. II. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD pressupõe a comprovação, pelo exeqüente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.814676, 20140020080786AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 03/09/2014. Pág.: 181) É cediço ser a utilização dos sistemas supracitados, em especial do INFOJUD, vinculada ao exaurimento das vias ordinárias para atingir o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido como medida de ultima ratio, sendo inadmissível a banalização do acesso aos dados contidos na declaração do Imposto de Renda. Ademais, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida pleiteada, tendo em vista o juízo de origem ter apenas determinado a suspensão do feito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intime-se a parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator